Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-52.2020.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001286-52.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL ALVES LUZ (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), DORCAS FERREIRA ARRUDA - CPF: 017.919.721-52 (VÍTIMA), LAZARO MIGUEL DE CAMPOS - CPF: 277.121.091-68 (VÍTIMA), Lauhany Albuquerque Araujo Silva (VÍTIMA), UELISON LUZ FERREIRA - CPF: 063.780.731-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUHANY ALBUQUERQUE ARAÚJO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II e VII, e § 2-A, I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO
A QUO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o - A, inc. I, do Código Penal, contanto que comprovado o seu uso por outros meios de prova, como se deu na situação em apreço, em que as vítimas foram contundentes e uníssonas ao atestar o emprego do artefato bélico, em comunhão com a confissão do réu em juízo.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: JOEL ALVES LUIZ

APELADO: MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOEL ALVES LUIZ
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0001286-52.2020.8.11.0059 – cód. 126536, que o
condenou
pela prática da

conduta prevista no
art. 157, §2.o, II e VII, e §2o-A, I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
11 (onze
) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, valendo ressaltar que o valor unitário da sanção pecuniária restou fixado na mínima fração legal.

Nas razões recursais vistas no ID 115168523,
o apelante pretende o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, com o consequente reajuste da pena imposta.

Em contrarrazões disponíveis no ID 115168528, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 120237983, opinou pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, entre as 10h00 do dia 19 de março de 2020 e as 16h00 dia 22 de março de 2020, no estabelecimento comercial denominado “Academia Lotus”, situado na Avenida Beto Marcos, no 1530, em Porto Alegre do Norte/MT, o acusado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com
Uelison Luiz Ferreira,
subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) bicicleta da marca “Cairu”, aro 29, modelo “Loutus/CXRF Mec Q 17.5”, cores laranja e preto, bem como 01 (uma) caixa de som da marca “Frahm”, modelo 600W, pertencentes à vítima
Dorcas Ferreira Arruda
.

Com efeito, de acordo com o Ministério Público, na data indicada os acusados foram até a academia da vítima DORCAS, arrombaram o cadeado, obtiveram acesso ao interior do imóvel e subtraíram os bens acima descritos.

Ademais, consta da peça acusatória que no dia 22 de março de 2020, por volta das 18h00, na residência localizada na Avenida Piraguassu, s/no, Bairro Setor dos Esportes, na mesma cidade, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca em face da vítima
Lauhany Albuquerque Araújo

Silva
, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em cheques, R$ 11.650,00 (onze mil seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro, 01 (um) pingente de ouro e 01 (um) uísque da marca “
Old Par
” não avaliados, pertencentes à vítima
Lázaro Miguel De Campos
.

Ressai da exordial que o acusado, na companhia de
Uelison,
tomou conhecimento da existência de dinheiro em espécie na residência da vítima
Lázaro
e decidiu praticar o roubo. Para tanto, eles foram ao local e, no instante em que
Lauhany
ficou sozinha no imóvel, o apelante foi até a janela, apontou uma arma de fogo na direção dela e determinou que ela abrisse a porta, enquanto o comparsa estava em poder de uma faca e então efetuaram o roubo.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos delitos previstos nos
artig
os
155, § 4o, incisos I e IV, e no artigo 157, §2o, incisos II e VII, e §2 -A, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69)
e, após o encerramento da instrução criminal, sobreveio sentença penal
parcialmente procedente
, por meio da qual o apelante restou
condenado

como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2-A, inciso I, do Código Penal e
absolvido
do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, buscando afastar a majorante relacionada ao uso de arma de fogo.

1.
Do decote da causa de aumento estampada no art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal
:

Em que pese o apelo em apreço não se debruce sobre a materialidade e autoria do delito, verifica-se que estas se apresentam devidamente comprovadas nos autos, consubstanciadas a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa (todos presentes ao ID 115166482); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Especificamente no que concerne à pretensão recursal de afastamento da causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo, a i. Defesa sustenta que “
inexiste nos autos provas robustas que atestem tal fato nem mesmo que de fato se trata de arma de fogo”
.

Com a devida vênia,
o pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, nos crimes de roubo,
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento
, ou seja, o seu uso durante a execução delitiva
pode ser atestado por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
, especialmente quando o
emprego do armamento for meramente ostensivo e não deixar vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial
.

Nesse sentido,
“
a Terceira Seção do STJ
, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma
, notadamente quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova
”
(STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – destaquei.

Na mesma linha consolidou-se o entendimento deste Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado n.o 01 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
,
desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Na hipótese dos autos, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Lauhany Albuquerque Araújo Silva

relatou que estava sozinha na casa do seu namorado à época,
Lazaro Miguel De Campos,
quando foi abordada por dois indivíduos,
sendo que um portava uma arma de fogo
e o outro tinha em mãos uma faca.

Além disso, narrou que, ainda na fase policial, realizou o reconhecimento pessoal do apelante, apontando-o como o agente que manuseava a arma de fogo, e, de fato, consta das declarações da vítima que ela reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, inclusive as roupas que ele utilizava no dia do crime.

No mesmo diapasão, a vítima
Lazaro Miguel De Campos

contou
perante a autoridade judiciária
que quando estava caminhando pela rua, um dia após o crime, na companhia de
Lauhany,
ela reconheceu um dos suspeitos e deu certeza de que aquela pessoa teria participado da ação, apresentando, inclusive, reações de medo e nervosismo ao ver o réu.

Além disso, confirmou a versão da ofendida
Layhany
, no sentido de que um dos agentes portava arma de fogo e outro teria usado uma faca para ameaçar a vítima.

Não bastassem as uníssonas declarações judiciais das vítimas, estas são corroboradas ainda pelo
próprio interrogatório do réu
que
confessou a prática do crime e o uso do artefato bélico
, alegando, contudo, que este seria apenas um simulacro de arma de fogo.

Entretanto, sabe-se que, ao tratar do tema, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que o potencial lesivo da arma de fogo detém natureza
in re ipsa
e constitui
qualidade que integra a própria natureza do artefato
, de modo que eventual
alegação defensiva de que o objeto se tratava de inofensivo simulacro deve vir acompanhada de elementos probatórios capazes de respaldá-la
, por força do preceito contido no art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu
in casu
.

À guisa de exemplificação, trago à baila o seguinte precedente:

“
ROUBO
QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. ORDEM DENEGADA.
I -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato
.
II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa
.
III -
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima
- reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
.
IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.
(STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427) – Destaquei.

Nesse contexto, estando satisfatoriamente demonstrada a presença da arma de fogo, resta de todo inviável o acolhimento do pedido de decote da majorante do art. 157, §2-Ao, inc. I, do Código Penal, impondo-se a sua
manutenção
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEL ALVES LUZ
em face d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001286-52.2020.8.11.0059 – cód. 126536
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022